Tribunal: CARF
Processo: 10865.001766/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001766/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.588 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROT. E ASSIST. À INFÂNCIA DE S. CRUZ PALMEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/01/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com informações inexatas ou omissas em relação a dados não
relacionadas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001766/2008-51
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001766/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 69,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 7/8, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com informações inexatas ou omissas não relacionadas a fatos
geradores de contribuições previdenciárias, no período 08/06 a 01/08.
Consta do Relatório Fiscal que tais informações se referem ao valor do “Salário
Família”.
Em impugnação de fls. 27/38, a empresa: a) alega que é imune; e b) aduz que a
multa exigida não encontra previsão em lei.
Foi proferido o Acórdão 14-27.133 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 60/62, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/01/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMISSAS EM RELAÇÃO A DADOS NÃO RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não informações inexatas,
incompletas ou omissas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da arguição de
sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 15/03/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 65), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/03/10, fls. 68/89, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que deve ser aplicada a retroatividade benigna, devendo
ser aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
Entende que a decisão de primeira instância é nula por não ter apreciado alegação
de inconstitucionalidade. Afirma ser possível o Tribunal Administrativo deixar de aplicar a lei.
No mérito, afirma gozar de imunidade por ser entidade de assistência social. Cita
a CR/88, art. 195, § 7o, e art. 146, II, CTN, art. 9o, IV, ‘c’, e art. 14.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001766/2008-51

Questiona a multa aplicada, afirmando que ela não está prevista em lei.
Acrescenta que a lei não elenca hipóteses de gradação da multa, tampouco a possibilidade dela
ser multiplicada em até três vezes.
Requer seja julgado improcedente o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Em preliminar, argui o recorrente a retroatividade benigna. Sobre este conteúdo
será tratado no mérito, no tópico específico sobre a multa.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado
alegação de inconstitucionalidade.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MÉRITO
IMUNIDADE.
A despeito de ser a recorrente imune ou não, a alegação não tem cabimento no
presente caso, pois mesmo as entidades beneficentes de assistência social em gozo da
imunidade estão obrigadas a cumprir com as obrigações acessórias previstas em lei, sendo
cabível, em caso de descumprimento, a lavratura de auto de infração com multa aplicada
em virtude do cometimento da falta.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
RETROATIVIDADE BENÍGNA.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001766/2008-51

A multa aplicada no presente processo tem sim amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente. Esclarece-se que a multa não foi agravada.
Quanto ao dispositivo legal da infração e da multa aplicada, deve-se observar os
seguintes artigos do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, a princípio, deve-se observar a lei vigente à época de ocorrência do fato
gerador. Entretanto, em matéria de penalidades, deverá ser considerada a retroatividade da lei
mais benéfica, de acordo com o CTN, artigo 106, inciso II.
A falta praticada, que foi objeto da presente autuação, apesar de ter sua
capitulação legal alterada, continua definida como infração: entrega de GFIP com
omissões/incorreções não relacionadas a fatos geradores. A multa pelo descumprimento de
referida infração, também prevista no Decreto 3.048/99, está prevista em lei.
Lei 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores e lançamento:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
[...]
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001766/2008-51

Sobre a multa aplicada, a partir de 4/12/08, com a publicação da MP 449/08,
convertida na Lei 11.941/09, o auditor, ao emitir Auto de Infração por descumprimento de
Obrigação Acessória – AIOA relacionado à GFIP, deve considerar a retroatividade da lei mais
benéfica, de acordo com o CTN, artigo 106, inciso II. Para tanto, deve comparar as penalidades
cabíveis consoante a legislação vigente antes e depois da referida MP, aplicando a multa mais
favorável ao sujeito passivo.
Contudo, a presente autuação foi lavrada antes de referida mudança, não tendo o
auditor fiscal autuante, por óbvio, efetuado referido comparativo, que deverá ser feito por
ocasião do pagamento.
A multa aplicada tendo em vista as alterações introduzidas pela Lei 11.941/09, é
explicada a seguir:
Em 4/12/08, foi publicada a Medida Provisória no 449, de 3/12/08, convertida na
Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que modificou a sistemática do cálculo das multas de mora,
de ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91, acrescentando os
artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449, de 3/12/2008, para os fatos geradores
de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso concreto e
a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve ser
observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea ‘c’.
Desta feita, devem ser vinculados os processos de contribuições não declaradas
em GFIP, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas
pelo descumprimento de obrigação acessória, e comparando com a nova multa de ofício prevista
no artigo 35-A da Lei 8.212/91, acrescida, se for o caso, da nova multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 (relativa a contribuição recolhida e
não declarada em GFIP).
Assim, a multa deve resultar do comparativo entre os valores que seriam lançados
considerando a lei vigente à época do fato gerador (percentual de multa previsto na redação
original do artigo 35 da Lei 8.212/91 somado ao valor de multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32, §§ 4o, 5o e 6o da Lei 8.212/91) com o valor da multa de
ofício que teria sido aplicada considerando a redação atual, conforme artigo 44 da Lei 9.430/96
(percentual de 75%) somado, se for o caso, ao valor da multa por descumprimento de obrigação
acessória prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91.
Ocorre, contudo, que os percentuais da multa tanto do artigo 35 da Lei 8.212/91,
quanto do artigo 44 da Lei 9.430/96, sofrem variação de acordo com o prazo do pagamento do
crédito. Logo, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade somente poderá ser
ratificada por ocasião do pagamento, devendo o valor da multa ser revisto, se for o caso, nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4/12/09.
Os dispositivos legais ora atacados encontravam-se em vigor na época da
ocorrência dos fatos geradores ou tiveram sua aplicação em razão do princípio da retroatividade
benigna de que trata o Código Tributário Nacional, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Desta forma, a multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou
execução do crédito tributário, devendo ser calculada a multa mais benéfica, considerando os
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001766/2008-51

autos de infração conexos (processos n° 10865.001767/2008-03, 10865.001769/2008-94 e
10865.001765/2008-14), nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09 e Súmula
CARF no 119.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a multa seja recalculada, se for o
caso, nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14/09, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital